Tribunal: TJSP
Processo: 2367091-63.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em Exame. Luciano Ianaconi Oliveira foi condenado à pena de três meses de prestação de serviços à comunidade por infração ao artigo 28 da Lei no 11.343/06. A sentença transitou em julgado em 23/05/2016. Propõe-se revisão criminal visando à absolvição, com base na inconstitucionalidade da capitulação do artigo 28 da

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em Exame. Luciano Ianaconi Oliveira foi condenado à pena de três meses de prestação de serviços à comunidade por infração ao artigo 28 da Lei no 11.343/06. A sentença transitou em julgado em 23/05/2016. Propõe-se revisão criminal visando à absolvição, com base na inconstitucionalidade da capitulação do artigo 28 da Lei de Drogas, conforme decisão do STF no RE no 635.659/SP (Tema 506). II. Questão em Discussão. 2. Aferir a possibilidade de revisão criminal com base em alteração jurisprudencial relevante e pacífica, que reconhece a atipicidade da conduta de porte de drogas para consumo pessoal. III. Razões de Decidir. 3. A revisão criminal é admitida em casos excepcionais onde a alteração jurisprudencial é pacífica e relevante, como no caso do Tema 506 do STF, que reconhece a atipicidade do porte de drogas para consumo pessoal. 4. A quantidade de droga apreendida (2,63g de maconha) é inferior ao limite estabelecido pelo STF, presumindo-se o uso pessoal e não a mercancia. IV. Dispositivo e Tese. 5. Defere-se o pedido revisional para absolver o peticionário da imputação do delito tipificado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento nos artigos 386, inciso III, 621, inciso I, e 626, todos do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A alteração jurisprudencial relevante e pacífica pode justificar a revisão criminal. 2. A quantidade de droga inferior ao limite estabelecido pelo STF presume o uso pessoal. Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts. 386, III; 621, I; 626. Lei no 11.343/06, art. 28. Jurisprudência Citada: STF, RE no 635.659/SP, Tema 506. STJ, RvCr 5.620-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/6/2023.